Tribunal: TJBA
Processo: 8003243-87.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº: 8003243-87.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Itacaré-BA Processo de 1º Grau: 8001941-06.2025.8.05.0114 Paciente: Roger Lemos Souza Impetrante: Wentyna Regis Leonel Lemos (OAB/MG 208.891) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré-BA Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E MANTIDA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E INFRAÇÃO RELATIVA À POSSE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E ILICITUDE PROBATÓRIA POR SUPOSTO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA DO WRIT. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 03/08/2025, cuja custódia foi homologada e convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 04/08/2025, sob o fundamento da garantia da ordem pública, no contexto de ação penal instaurada pela suposta prática de tráfico de drogas e posse de arma de fogo. 2. Consta dos autos a apreensão de setenta e duas pedras aparentando ser crack, quinze papelotes aparentando ser cocaína, balança de precisão, arma de fogo calibre .22 municiada com seis munições intactas, além de quantia em dinheiro e aparelho celular, elementos que embasaram o decreto cautelar. 3. A Defesa sustenta: (i) excesso de prazo na formação da culpa; (ii) ausência de reavaliação periódica da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; (iii) fundamentação genérica da preventiva, fundada apenas na gravidade abstrata do delito; (iv) ilicitude das provas decorrente de suposto ingresso domiciliar ilegal; e (v) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. Questões em discussão 4. Delimita-se o objeto do writ às matérias suscetíveis de exame na via estreita do habeas corpus, notadamente: (a) a possibilidade de conhecimento da tese de ilicitude probatória sem revolvimento fático-probatório; (b) a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a idoneidade da fundamentação do decreto preventivo; (c) a alegada inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP; (d) a ocorrência, ou não, de excesso de prazo na formação da culpa; e (e) a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus, como garantia constitucional da liberdade de locomoção (CF, art. 5º, LXVIII), comporta cognição sumária e não se presta ao exame aprofundado de matéria probatória controvertida. A alegação de ingresso domiciliar ilegal pressupõe reconstrução da dinâmica fática, análise da existência de fundadas razões e eventual consentimento, providências incompatíveis com a via eleita, impondo-se o não conhecimento do pedido nesse particular. 6. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se limitou à invocação da gravidade abstrata dos delitos imputados. Ao revés, lastreou-se em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, consistentes na quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, na presença de balança de precisão, na posse de arma de fogo municiada e em notícia de resistência à prisão e de intimidação territorial, circunstâncias que, em juízo de probabilidade próprio da fase cautelar, evidenciam risco concreto à ordem pública. 7. A primariedade e os bons antecedentes do paciente, ainda que relevantes, não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar quando presentes dados objetivos indicativos de periculosidade concreta e de potencial reiteração delitiva. 8. A revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da prisão pelo mero decurso do prazo de noventa dias, exigindo-se a demonstração de ausência de controle jurisdicional ou de esvaziamento dos fundamentos cautelares. No caso, verifica-se regular tramitação da ação penal, com oferecimento e recebimento da denúncia, citação do acusado, apresentação de resposta à acusação e designação de audiência de instrução, o que afasta a alegação de abandono da custódia. 9. O excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a marcha processual efetivamente desenvolvida. Inexistindo inércia estatal qualificada ou procrastinação injustificada, não se configura constrangimento ilegal. 10. À vista da gravidade concreta das circunstâncias delineadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se, neste momento processual, inadequadas e insuficientes para neutralizar o periculum libertatis identificado. IV. Dispositivo e tese 11. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: "1. Não se conhece, em habeas corpus, de alegação de ilicitude probatória que dependa de revolvimento fático-probatório incompatível com a cognição sumária do writ." "2. É legítima a prisão preventiva fundamentada em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante que evidenciem risco à ordem pública, não configurando constrangimento ilegal o mero decurso do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, quando constatado acompanhamento jurisdicional e regular tramitação da ação penal." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 312, 316, parágrafo único, 319 e 157; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8003243-87.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do writ e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (Assinatura digital)